Tribunal: TJBA
Processo: 0520780-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520780-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, ANGELO VINICIUS MARQUES CIDREIRA MUNIZ

APELADO: PAULO HENRIQUE BARRETTO ALBIANI ALVES

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
ARGÜIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, O QUE,
IN CASU
, NÃO OCORREU
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Ré

contra o acórdão, constante no Id. 70466326 dos
presentes
autos.

Sustenta a parte Embargante que, haveria omissão
n
o
decisum
sendo apontado que
teria havido erro de premissa fática no momento em que o acórdão considerou que
a sindicância apenas se destinou à averiguação quanto ao exercício da gestão cartorária pelo Recorrido, “a exemplo de petições pendentes de juntada aos autos”, quando, em verdade, a instauração da Sindicância contra o Embargado se destinou, ainda, a outros fatos.

Prossegue a parte Recorrente aduzindo que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao fato do nome do magistrado,
ora Embargado,
não ter sido citado na matéria que deu causa à propositura da demanda indenizatória, o que implica
ria
decisivamente n
a análise acerca do valor
indenizatório
arbitrado
, “sobretudo porque a suposta ofensa teria ocorrido em 10/12/2015, e o dito processo de intervenção data do ano de 2011 (0319565-73.2011.8.05.0001), e a presente ação indenizatória só fora proposta em 12/04/2018”.

Por fim, aponta a parte Embargante que o
decisum
teria incorrido em omissão
quanto ao fato de
que
nos autos do RMS nº 48.993/BA, a Procuradoria Geral da República ter
ia
reconhecido que o
magistrado, ora
Embargado,
teria
subtra
ído do Recorrente
o direito de acesso à jurisdição recursal.

Feitas as
considerações que entendeu devidas
, pretende
a parte Embargante
que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão objurgado para julgar provido o Apelo interposto pela parte
Recorrente
, sendo prequestionada a matéria.

Da detida análise dos autos, nota-se que a matéria fora devidamente enfrentada e suficientemente apreciada no acórdão embargado, principalmente as questões apontadas pela parte Embargante.

Q
uanto à alegação feita pelo
Recorrente
acerca de ocorrência de
erro de premissa fática no
decisum
fustigado, supostamente cometida no
momento em que o acórdão considerou que
a sindicância apenas se destinou à averiguação quanto ao exercício da gestão cartorária pelo Recorrido,
a própria transcrição da sindicância procedida pelo Embargado na peça dos aclaratórios confirma o acerto do julgado no sentido de que “
a respeito da citada “investigação” do Recorrido pelo TJBA, em verdade, se trata de sindicância
na qual em momento algum houve a busca por atos de corrupção do Autor, ora Recorrido
”,

pelo que não há que se falar em erro de premissa.

No que se refere à alegada
omissão
quanto ao fato do nome do magistrado,
ora Embargado,
“
não ter sido citado na matéria que deu causa à propositura da demanda indenizatória, o que implica
ria
decisivamente n
a análise acerca do valor
indenizatório
arbitrado”,
o próprio Embargante, contraditoriamente, apontou nos Aclaratórios que “
em que pese a Egrégia 3ª Câmara Cível tenha sanado o vício atinente
a não ter sido, o Apelante/Embargante, responsável pela afirmação
de que “o verdadeiro gestor do Esporte Clube Bahia é o juiz de direito Paulo Albiani Alves.” (Id 120579770, pág. 3), manteve incólume o exorbitante valor arbitrado a título de danos morais”.

O
ra, resta claro inexistir omissão no
decisum
fustigado,
tendo constado ainda no
julgado:
“
Corrigida tal questão, convém esclarecer que a supressão de tal fala não se mostra suficiente para isentar o Recorrente dos danos causados ao Apelado, uma vez que a acusação, inegavelmente, feita pelo Apelante sobre o Recorrido foi bastante grave, merecendo ser trazida novamente à baila para que seja evidenciado o seu grau lesivo:
“
Respeito muito o judiciário baiano, mas algumas pessoas se deixaram levar (no processo de intervenção).
Inclusive o juiz que foi responsável pelo processo está sendo investigado por corrupção
.
”

Com relação à manutenção do
valor indenizatório arbitrado pelo juízo a quo,
o acórdão vergastado

apresentou as razões para tanto
de forma bastante fundamentada: “
Assim, ante as circunstâncias especiais do caso posto à apreciação, não há que se falar em redução do valor indenizatório, uma vez que o dano causado pelo Recorrente ao Apelado foi bastante grave, tendo sido o valor fixado em patamar adequado, sendo suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida, estando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não ensejando em enriquecimento indevido.”

Ainda
, saliento que a alegação feita pelo Embarg
ante
no sentido de não ter constado no acórdão
o fato de
que
a Procuradoria Geral da República ter
ia
reconhecido que o
magistrado, ora
Embargado,
teria
subtra
ído do Recorrente
o direito de acesso à jurisdição recursal, não tem qualquer relevância
com o caso posto à apreciação. Inclusive
,
quanto a alegações semelhantes,

restou
explicitado no
decisum
que:

“
Por fim, no que se refere à alegação formulada na peça de reconvenção e reiterada no Apelo pelo Recorrente de que sua honra teria sido maculada pelo Apelado, uma vez que o mesmo teria se pronunciado no sentido de haver “
indícios da prática de crimes pelo acionado na gestão do Esporte Clube Bahia
”, pontuo que em nenhum momento ficou evidenciado qualquer dano à moral do Recorrente, haja vista o Recorrido ter formulado suas impressões em âmbito judicial, apontando os indícios em questão, corroborados através de provas trazidas aos autos, não tendo, tal como feito pelo Recorrente, veiculado calúnias através da mídia.
”

Cumpre salientar que o magistrado não está compelido a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, restando suficiente que o Juiz exponha as premissas que formaram a sua convicção.

Assim, o argumento da parte Embargante não se traduz em omissão da decisão colegiada, resultando de sua leitura que a pretensão deduzida não foi outra senão tentar rediscutir o mérito, pelo que, nada há que acrescentar ou modificar no julgado, pois a questão decidida foi devidamente analisada em todos os seus termos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material para macular o acórdão.

Embargos não acolhidos. Acórdão mantido em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n° 0520780-56.2018.8.05.0001.1, em que são partes Embargante
e
Embargada
, respectivamente, MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
e PAULO HENRIQUE BARRETTO ALBIANI ALVES
.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão fustigado em todos os seus termos.

Salvador, de de 202
5
.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça